Tribunal: TJBA
Processo: 8007875-23.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007875-23.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: GILBERTO DE OLIVEIRA MORAES Advogado(s): BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de diferença indenizatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ao Autor, com correção monetária pelo IPCA desde a data do acidente e juros moratórios pela variação da Selic deduzida do IPCA a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O Apelante busca a majoração da verba honorária por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a aplicação do percentual previsto no § 2º do mesmo artigo sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório. III. Razões de decidir 3. Preliminar de deserção rejeitada, uma vez que o Apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição, conforme exigido pelo art. 99, § 5º, do CPC para recursos que versam exclusivamente sobre honorários. 4. Os honorários advocatícios fixados em R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), embora calculados dentro da faixa legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revelam-se manifestamente irrisórios e insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho profissional desenvolvido ao longo de aproximadamente quatro anos de tramitação processual. 5. Quando a aplicação estrita do percentual sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. Majoração da verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que melhor atende aos critérios de zelo profissional, importância da causa e tempo de serviço (art. 85, § 2º, do CPC), observando precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada apenas quanto aos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de seguro DPVAT em que o valor da condenação for reduzido, resultando em proveito econômico irrisório para fins de cálculo de honorários, deve-se aplicar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, para fixar a verba honorária em valor condigno com o trabalho advocatício”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º, 99, § 5º, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0551937-18.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 13/03/2026, Apelação/Reexame Necessário 0576186-96.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026, Apelação/Reexame Necessário 8046186-92.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007875-23.2020.8.05.0080, tendo como Apelante Gilberto de Oliveira Moraes e Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator